Tribunal: TJMT
Processo: 1031190-09.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031190-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ATALIBIO VAELANTE MIRANDA - CPF: 476.360.179-20 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL.

RECURSO PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 21/10/2019, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031190-09.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrido(s):

Atalíbio Vaelente Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
Que a parte Executada seja intimada do pagamento voluntário do valor de R$ 13.993,33 (treze mil novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo com a efetiva penhora pelo sistema SISBAJUD em caso de ausência de pagamento.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em suas razões recursais, a empresa argumenta que o crédito executado está sujeito ao processo de recuperação judicial, visto que, em 01/03/2023, a recorrente entrou em um novo processo de recuperação judicial e os créditos gerados antes dessa data estão sujeitos às regras desse processo, o que impede qualquer cobrança ou penhora contra a devedora.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tem-se que o fato gerador é a negativação do nome do autor nos órgãos protetivos de crédito, datada de 09/05/2019

Todavia, é fato notório que o Grupo Oi apresentou novo pedido recuperação judicial em 01/03/2023, posteriormente deferido, de modo que os créditos constituídos antes da referida data serão considerados concursais, independentemente de sua classificação em relação à ação falimentar anterior.

Definida a natureza concursal crédito perseguido no cumprimento de sentença subjacente, porque constituídos em 09/05/2019 (isto é, a data da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito), é evidente que se submetem ao segundo plano de recuperação aprovado.

Inclusive o Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ:
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Nesse sentido, o Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial:
"Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado."

Conforme também decidido no REsp n. 1.655.705/SP,
"o vindouro reconhecimento da concursalidade de seu crédito, seja antes, seja depois do encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da recuperação judicial. Ao contrário, o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos em que dispõe o art. 49, caput , da Lei n. 11.101/2005".

Assim, considerando o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática, é inquestionável que o cumprimento de sentença em epígrafe deve ser extinto.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 15/03/2014). Precedentes do STJ.

2-

Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023, deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 8016497-42.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023.819.0001.

2. O artigo 2º da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010004-09.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Importante deixar claro que a decisão proferida no processo 0809863-36.2023.8.19.0001, que estabeleceu a possibilidade de penhora de valores inferiores a R$ 20.000,00, foi uma decisão cautelar que visava assegurar o equilíbrio financeiro da empresa durante o processamento da recuperação judicial. No entanto, após a decretação da segunda recuperação judicial da empresa, a referida decisão cautelar perdeu seu efeito e foi substituída pelas novas regras impostas pelo processo de recuperação judicial.

Portanto, no cenário atual é irrelevante que o crédito seja inferior a R$ 20.000,00, visto que a legislação aplicável à recuperação judicial, estabelecida pela Lei n. 11,101/2005, trata de forma geral sobre a suspensão de execuções de crédito sujeitos ao processo de recuperação judicial, independentemente do valor. Todos os créditos cujo fato gerador tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação, sem distinção de valores, conforme o artigo 49 dessa lei.

Logo, o cumprimento de sentença deve ser extinto e o crédito habilitado no juízo da recuperação judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, pois tempestivo,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo extinto o cumprimento de sentença, ante a necessidade de habilitação do crédito exequendo no juízo da recuperação judicial da empresa recorrente, para tanto deve ser expedida a certidão de crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024